Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCLUSÃO DO MEDICAMENTO NO ROL DA ANS NO CURSO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ASTREINTES. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECIPROCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS SEM MAJORAÇÃO.

1. Importante ressaltar que não houve irresignação recursal quanto à perda superveniente do objeto do processo, na medida em que houve atualização do rol de procedimentos obrigatórios pela ANS (RN no 465/2021) no decorrer do presente feito, com a inclusão do medicamento vindicado para o tratamento da doença que acomete o Apelante.

2. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 2.1. Cabe à parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2.2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.3. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos.

3. A decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela de urgência foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0713922-03.2020.8.07.0000. No referido recurso, esta Relatoria deferiu a atribuição de efeito suspensivo. Desta forma, há óbice para que se cobre da parte Ré, ora Apelada, o valor estipulado em astreintes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em face da sucumbência reciproca recursal, os honorários advocatícios não foram majorados.